Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1000171-88.2022.8.11.0000 – CLASSE 307 – CNJ – POCONÉ
Impetrante : EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM
Paciente : MANOEL COSTA DA PAIXÃO
Unidade Coatora: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MT
Número do Protocolo: 1000171-88.2022.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo ilustre advogado EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM em favor de MANOEL COSTA DA PAIXÃO, brasileiro, casado, vaqueiro, atualmente com um mandado de prisão em aberto, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da comarca de Poconé/MT.
O impetrante narra que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos da Ação Penal de n° 0000849-75.2018.811.0028, em que ele foi denunciado como incurso no crime do art. 33, §1°, inciso III e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, sob o fundamento de que“o acusado encontra-se foragido do distrito da culpa, comprometendo a futura aplicação da lei penal” (cf. Id. no 70991924).
Sustenta a ilegalidade do decreto prisional, alongando-se em considerações críticas à decisão judicial, dando combate aos fundamentos adotados para determinar a custódia cautelar do paciente, sobretudo porque, segundo afirma, a autoridade coatora utilizou-se de alegações genéricas para decretar a segregação cautelar, afinal, a simples alusão à gravidade em abstrato do delito apurado não tem condão de embasar o decreto prisional para garantir a ordem pública ou resguardar a conveniência da instrução criminal, cuidando-se de verdadeira afronta ao princípio da presunção de inocência.
Alega que o paciente não oferece risco algum à aplicação da lei penal ou à devida instrução criminai, destacando os ótimos predicados pessoais do paciente, que possui residência fixa, ocupação regular e lícita e não responde por nenhum outro processo, além de que “podemos afirmar que o réu não tentou, por nenhuma vez, atrapalhar o bom andamento do processo, comparecendo todas as vezes em que foi requisitado para participação nos atos processuais”; acrescentando, ainda sob essa perspectiva, diante da subsidiariedade e excepcionalidade da prisão processual, quando muito, diz que bastaria à imposição de medidas cautelares menos gravosas ao paciente (CPP, art. 319).
Pede, então, a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja substituída a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar, expedindo-se, de imediato, o respectivo alvará de soltura (cf. Id. no 114370481).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, I a IX, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, com a atual redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2o Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela impetrante.
Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, não havendo qualquer fato ou argumento que denote que o caso não possa esperar a distribuição ao juiz natural, afinal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi proferida no dia 24/11/2021, inexistindo, pois, razão para que o presente Habeas Corpus fosse impetrado durante o plantão judiciário, ao invés do expediente regular.
Não há aspecto de patente ilegalidade da decretação da prisão cautelar, tendo sido devidamente fundamentada na hipótese de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), o que, segundo apreciação da magistrada, infere-se pelo “longo transcurso de prazos, o acusado sequer adotou alguma medida para comparecer em juízo, tendo ainda várias tentativas de citação do mesmo restaram infrutíferas”, enquanto, já “houve a condenação dos demais réus apreendidos nas mesmas circunstancias que o acusado”, somado ao fato de que “o réu está solto desde o início da demanda, tendo sido beneficiado com o direito da liberdade enquanto a apuração dos fatos, contudo, o mesmo foragiu do distrito da culpa” (cf. Id. no 70991924).
Portanto, não se pode dizer, ao menos não à primeira vista, que o decreto de prisão seja desmotivado ou genérico, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, inclusive a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. TJMT.
Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista